Tribunal: TJPA
Processo: 0018287-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018287-97.2012.8.14.0301

APELANTE: FABIO SANTOS RODRIGUES, JOSE ARMANDO GOMES DOS SANTOS, ALINNE DA SILVA MONTEIRO DA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (pad). DEMISSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. IMPUTAÇÃO DE FRAUDES NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÕES DE NULIDADES NO PAD. SUPOSTAS VIOLAÇÕES À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, lv, DA CF. NULIDADES INEXISTENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de processo administrativo disciplinar.

2. De acordo com o que consta na peça introdutória, os autores eram servidores do município de Belém e foram demitidos após serem acusados da prática de fraudes na arrecadação tributária, notadamente quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os demandantes interpuseram o presente recurso de apelação, alegando, em suma: a) nulidade do PAD por suposta violação ao art. 5º, LV, da CF (ampla defesa e contraditório), em razão da ausência de intimação dos autores para acompanhar a oitiva dos demais acusados, bem como as acareações realizadas; b) nulidade do PAD por suposta coação para falar a verdade, sob pena de falso testemunho (art. 342 do CP); c) ocorrência de prejuízo às defesas dos indiciados; d) direito à reintegração e ao recebimento de lucros cessantes.

3. De acordo com a Lei Municipal nº. 7.502/90 (Estatuto dos Servidores de Belém), embora o acusado tenha a faculdade de acompanhar o inquérito administrativo, o momento oportuno para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa é após a citação, quando o acusado terá acesso integral a todas as diligências realizadas pela Comissão processante, bem como prazo para se defender por escrito, inclusive formulando os requerimentos de seu interesse.

4. As ausências dos recorrentes nas oitivas dos demais acusados e em duas acareações não violaram qualquer disposição legal, tampouco acarretaram efetivo prejuízo, uma vez que, posteriormente, os apelantes foram regularmente citados no processo administrativo, tiveram vista dos autos e apresentaram suas respectivas defesas escritas.

5. Em seus depoimentos, todos os acusados foram formalmente informados sobre o direito de ficarem em silêncio, conforme se observa pelos termos de declarações constantes nos ID’s 14818294, p. 8, a 14818296, p. 10. As menções equivocadas ao compromisso de dizer a verdade e ao art. 342 do CP configuram mero erro material, incapaz de causar qualquer prejuízo às defesas. O próprio art. 342 do CP deixa claro que o delito de falso testemunho ou falsa perícia só pode ser imputado a testemunhas, peritos, contadores, tradutores e intérpretes.

6. Destaca-se que, em suas respectivas defesas escritas, os acusados, devidamente representados por seus advogados, não arguiram as nulidades suscitadas na presente demanda, tampouco pleitearam a repetição de interrogatórios ou de acareações. A caracterização da nulidade do processo administrativo exige a inequívoca ocorrência de prejuízo ao acusado. Não havendo demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Jurisprudência do STJ. Precedente do TJPA.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0018287-97.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ALINNE DA SILVA MONTEIRO DA COSTA, FÁBIO SANTOS

RODRIGUES E JOSÉ ARMANDO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALINNE DA SILVA MONTEIRO DA COSTA, FÁBIO SANTOS RODRIGUES e JOSÉ ARMANDO GOMES DOS SANTOS

(ID 14818349) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De acordo com o que consta na peça introdutória, os autores eram servidores do município de Belém e foram demitidos após serem acusados da prática de fraudes na arrecadação tributária, notadamente quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Os demandantes ajuizaram ação ordinária, pleiteando, em síntese: 1) a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que ensejou as demissões; 2) as reintegrações aos cargos que ocupavam; 3) o pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), desde os respectivos afastamentos do serviço público.

Os pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença ID 14818346.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) nulidade do PAD por suposta violação ao art. 5º, LV, da CF (ampla defesa e contraditório), em razão da ausência de intimação dos autores para acompanhar a oitiva dos demais acusados, bem como as acareações realizadas; b) nulidade do PAD por suposta coação para falar a verdade, sob pena de falso testemunho (art. 342 do CP); c) ocorrência de prejuízo às defesas dos indiciados; d) direito à reintegração e ao recebimento de lucros cessantes.

O município apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14818352, refutando as razões recursais e ratificando a fundamentação exposta na sentença.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 15949012.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em ação anulatória ajuizada pelos recorrentes, os quais pretendem, em resumo: 1) desconstituir o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou nas respectivas demissões do serviço público municipal; 2) obter as reintegrações aos cargos que ocupavam; 3) receber o pagamento de indenizações por danos materiais (lucros cessantes).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Desse modo, sem maiores digressões, não se mostra plausível a afirmação da existência de ilegalidades na condução do PAD em comento, que conduzam ao acolhimento dos pedidos formulados na inicial, neste juízo de cognição exauriente.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelos

Autores, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita (ID 22350821), na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.”. (Grifo nosso).

Irresignados, os demandantes interpuseram o presente recurso de apelação, alegando, em suma: a) nulidade do PAD por suposta violação ao art. 5º, LV, da CF (ampla defesa e contraditório), em razão da ausência de intimação dos autores para acompanhar a oitiva dos demais acusados, bem como as acareações realizadas; b) nulidade do PAD por suposta coação para falar a verdade, sob pena de falso testemunho (art. 342 do CP); c) ocorrência de prejuízo às defesas dos indiciados; d) direito à reintegração e ao recebimento de lucros cessantes.

No âmbito do município de Belém, o PAD que precede a aplicação de sanções disciplinares é denominado de Inquérito Administrativo, conforme consta na Lei nº. 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Municipais), cujos arts. 214, 220 e 221 assim dispõem:

CAPÍTULO II

DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

Art. 214.

O Inquérito Administrativo precederá à aplicação das penas de
suspensão, de destituição de função,
demissão
, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. (Grifo nosso).

(...)

Art. 220.

Ultimada a instrução, será feita, no prazo de três dias, a citação do indiciado para apresentação de defesa no prazo de dez dias, sendo-lhe facultada vista no processo, durante todo esse período, na sede da comissão
.

§ 1º.

Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de vinte dias.

§ 2º.

Estando o indicado em lugar incerto, será citado por edital, publicado duas vezes no órgão oficial e uma vez em jornal de grande circulação.

§ 3º.

O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências consideradas imprescindíveis. (Grifo nosso).

Art. 221.

Nenhum acusado será julgado sem ampla defesa, que poderá ser produzida em causa própria, permitindo-se acompanhamento do inquérito, em todas as suas fases, pelo funcionário acusado ou por seu defensor.

Pelas disposições acima, observa-se que, embora o acusado tenha a faculdade de acompanhar o inquérito administrativo, o momento oportuno para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa é após a citação, quando o acusado terá acesso integral a todas as diligências realizadas pela Comissão processante, bem como prazo para se defender por escrito, inclusive formulando os requerimentos de seu interesse.

Os recorrentes foram devidamente comunicados acerca da instauração do inquérito administrativo (PAD), conforme se observa pelos termos constantes nos ID’s 14818257, p. 3-5. Além disso, foram devidamente notificados acerca das datas em que as testemunhas seriam ouvidas (Vide ID’s 14818258, p. 8-19).

As notificações e os termos de declarações constantes no ID 14818294 demonstram que os acusados foram ouvidos separadamente, ou seja, cada servidor foi interrogado sem a presença ou a participação dos demais.

Um dos acusados, o ex-servidor Cezar de Souza Casseb, que não figura como autor na presente demanda, pediu, na ocasião de seu depoimento no PAD, que fosse realizada uma acareação entre ele e duas testemunhas ouvidas, para esclarecimento das acusações que lhe foram imputadas (Vide ID 14818294, p. 11). Tal acareação também foi feita sem a participação dos demais acusados, pois tinha como objetivo esclarecimento de exclusivo interesse da defesa do ex-servidor, conforme se observa pelos termos constantes nos ID’s 14818298, p. 7-9, e 14818299, p. 6-9.

As ausências dos recorrentes nas oitivas dos demais acusados e nas referidas acareações não violaram qualquer disposição legal, tampouco acarretaram efetivo prejuízo, uma vez que, posteriormente, os apelantes foram regularmente citados no processo administrativo, tiveram vista dos autos (Vide ID’s 14818307, p. 4-16, e 14818311, p. 10) e apresentaram suas respectivas defesas escritas, por meio de seus advogados, conforme consta nos ID’s 14818307, p. 17, a 14818309, p. 8 (Alinne da Silva Monteiro da Costa); 14818311, p. 12-13 (José Armando Gomes dos Santos); e 14818311, p. 14 a 14818312, p. 7 (Fábio Santos Rodrigues).

Em seus respectivos depoimentos, todos os acusados foram formalmente informados sobre o direito de ficarem em silêncio, sem qualquer prejuízo às suas defesas, conforme se observa pelos termos de declarações constantes nos ID’s 14818294, p. 8, a 14818296, p. 10.

Nos referidos termos, após a advertência sobre o direito ao silêncio, consta menção ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de desobediência ao art. 342 do CP, que tipifica o delito de falso testemunho ou falsa perícia.

A partir da análise dos autos do PAD, verifica-se que: 1) inicialmente, houve a oitiva de testemunhas, as quais prestaram o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, na forma do art. 342 do CP; 2) posteriormente, foram realizados os interrogatórios dos acusados; 3) o modelo de termo de declarações utilizado para as testemunhas foi o mesmo utilizado para os acusados; 4) embora a Comissão tenha feito adaptações nos termos de declarações dos investigados, consignando o direito ao silêncio, por exemplo, a menção ao compromisso de dizer a verdade não foi excluída do texto utilizado como modelo, restando evidente a ocorrência de mero erro material.

Nesse contexto, observa-se que as referidas menções equivocadas ao compromisso de dizer a verdade e ao art. 342 do CP não causaram qualquer prejuízo aos acusados, pois estes foram expressamente informados sobre o direito de ficar em silêncio. Além disso, o próprio art. 342 do CP deixa claro que o delito de falso testemunho ou falsa perícia só pode ser imputado a testemunhas, peritos, contadores, tradutores e intérpretes:

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342.
Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral
: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001). (Grifo nosso).

Destaca-se que, em suas respectivas defesas escritas, os acusados, devidamente representados por seus advogados, não arguiram as nulidades suscitadas na presente demanda, tampouco pleitearam a repetição de interrogatórios ou de acareações, conforme se observa nos ID’s 14818307, p. 17, a 14818309, p. 8 (Alinne da Silva Monteiro da Costa); 14818311, p. 12-13 (José Armando Gomes dos Santos); e 14818311, p. 14 a 14818312, p. 7 (Fábio Santos Rodrigues).

Assim, a ausência de prejuízo é corroborada pelas próprias defesas escritas apresentadas pelos advogados dos acusados. Os apelantes tiveram a oportunidade de impugnar os atos praticados e de requerer diligências complementares relacionadas ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A caracterização da nulidade do processo administrativo exige a inequívoca ocorrência de prejuízo ao acusado. Tal assertiva está em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA

I. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na imposição de pena de demissão a bem do serviço público, com fundamento no art. 117, IX e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990.

II. Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por cerceamento de defesa, uma vez que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da alegada obstrução do acesso aos autos do processo administrativo disciplinar ou do incidente de sanidade mental, ante a necessidade de dilação probatória.

IV. A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal. Precedentes do STF e do STJ.

V. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.

VI. Segurança denegada.

(MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO DOMICIANO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.
COMISSÃO PROCESSANTE. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO.
NULIDADE INEXISTENTE
. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO VIABILIZADO. NEGATIVA DE DOLO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

1. No âmbito do processo administrativo disciplinar, não há falar em impedimento de servidor membro da comissão processante ou da autoridade instauradora do procedimento, por terem atuado na operação policial que investigou os fatos na esfera penal, dada a ausência de correspondente vedação legal.

2. A jurisprudência do STJ "perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise" (MS n. 17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/2/2019).

3. Outrossim, revela-se patente a ausência da alegada nulidade das atas iniciais de procedimentos disciplinares, em virtude da referência à utilização de instrumentos tecnológicos e da assinatura, pelos membros da comissão, após o horário de expediente.

4. "Segundo consolidado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por falhas formais sem efetiva demonstração de prejuízo à defesa" (MS n. 23.684/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 15/5/2023).

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícito o compartilhamento da prova produzida em ação criminal, devidamente autorizada pelo juízo competente, porquanto "o Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual, é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório" (MS n. 17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/2/2019).

6. É inacolhível, em sede de mandado de segurança, a tese de negativa de dolo ou da prática da própria conduta infratora dos deveres funcionais, como reconhece, pacificamente, a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes: MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023; AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.

7. Ordem denegada.

(MS n. 25.889/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. MANDADO RECEBIDO POR PROCURADOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ANULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO E DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA APELADA AO CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELADA PARA ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DE OUTROS INVESTIGADOS E ADVERTÊNCIA PARA DIZER A VERDADE NO DEPOIMENTO QUE NÃO OCASIONARAM PREJUÍZO PARA A DEFESA. FATOS ADMITIDOS PELA APELADA. CONDUTA DE ATENDER A INTERESSES DE PARTICULARES OBTENDO PROVEITO DE ORDEM PESSOAL COMPROVADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1 Preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal. Apesar de autoridade apontada como coatora ser o Prefeito de Belém, a notificação foi efetuada por intermédio de Procurador Municipal, conforme certificado pelo oficial de justiça à fl. 157. Deve-se considerar válida a notificação realizada por intermédio do Procurador Municipal, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto com a nulidade arguida. Preliminar rejeitada.
2 - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente deverá ser declarada nulidade do procedimento administrativo quando a parte que a arguiu demonstrar o efetivo prejuízo. 3 - Não há demonstração de que as nulidades apontadas pela Apelada acarretaram em prejuízo à elaboração de sua defesa. Neste ponto, deve-se ressaltar que tanto no processo administrativo, como na presente demanda judicial, as alegações da Apelada restringem-se à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Não há negativa da Recorrida de que a conduta apontada na acusação que lhe é imputada pela Administração Pública não ocorreu, tendo ainda, a Apelada, administrativamente, confirmado a realização da conduta que lhe foi imputada.
4 - Não se identifica prejuízo à defesa da Apelada pelo fato de não ter sido intimada para acompanhar o depoimento de outros acusados, sobretudo porque inexiste negativa da Recorrida acerca dos fatos que lhe são imputados, e, o desfecho do procedimento em relação a outros investigados em nada influenciaria o resultado em relação à Impetrante/Apelada.

5 - O fato de a Administração advertir que o servidor público deve primar pela verdade em seu depoimento, não implica em nulidade do procedimento, sobretudo por estar a parte assistida por seu advogado e não restar demonstrado vício na manifestação de vontade
. 6 - Compete à comissão processante, de forma fundamentada, indeferir provas meramente protelatórias e que de nenhuma influência teriam no resultado final, sem tal medida implique em nulidade do procedimento. Precedentes do STJ. A testemunha indicada pela Apelada em nada influenciaria no deslinde da controvérsia, diante da confirmação da prática de conduta irregular atribuída à Recorrida. 7
Recursos de apelação do Município de Belém e do Ministério Público do Estado do Pará conhecidos e providos
. Sentença modificada em sede de remessa necessária pelos mesmos fundamentos dos apelos.

(TJ-PA - APL: 00018656020118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/03/2020). (Grifo nosso).

Não havendo demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal dos demandantes deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando o pagamento de tal verba sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que os apelantes são beneficiários da gratuidade judiciária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024